Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734507-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE RAYER DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63067436 interposto por MARIO HENRIQUE RAYER DOS SANTOS contra decisão ID 206425012 proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0712203-87.2024.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Preparo recolhido, ID 63067437. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital